Tribunal: TJSP
Processo: 1108218-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório DPVAT. Em caso de invalidez parcial a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez apresentada. Apuração em perícia de que a perda funcional experimentada pelo autor foi de 15%. Indenização paga administrativamente em valor superior ao devido. Pagamento administrativo realizado em observância ao prazo legal previsto no §1o, do artigo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório DPVAT. Em caso de invalidez parcial a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez apresentada. Apuração em perícia de que a perda funcional experimentada pelo autor foi de 15%. Indenização paga administrativamente em valor superior ao devido. Pagamento administrativo realizado em observância ao prazo legal previsto no §1o, do artigo 5o, da Lei no 6194/1974. Correção monetária sobre a indenização que é devida somente quando ela não for paga no prazo indicado no artigo 5o § 1o da Lei 6.194/74. Improcedência de rigor. Sentença mantida Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108218-72.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
FERNANDES DE SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108218-72.2018.8.26.0100 -Voto no 27627
2
Voto no 27627.
Apelação n° 1108218-72.2018.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Lucas Fernandes de Souza Santos.
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Juiz prolator da sentença: Raquel Machado Carleial de Andrade.
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório DPVAT. Em
caso de invalidez parcial a indenização deve ser paga de
forma proporcional ao grau da invalidez apresentada.
Apuração em perícia de que a perda funcional
experimentada pelo autor foi de 15%. Indenização paga
administrativamente
em
valor
superior
ao
devido.
Pagamento administrativo realizado em observância ao
prazo legal previsto no §1o, do artigo 5o, da Lei no
6194/1974. Correção monetária sobre a indenização que é
devida somente quando ela não for paga no prazo indicado
no artigo 5o § 1o da Lei 6.194/74. Improcedência de rigor.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT, julgada improcedente pela respeitável sentença de fls.
147/148, cujo relatório se adota, adota, sob o fundamento de que o
pagamento administrativo foi feito em valor superior ao dano patrimonial
físico apurado em perícia judicial, sem qualquer diferença a ser recebida
pelo autor, motivo pelo qual ele foi condenado a arcar com pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados
em R$1.500,00, observada sua condição de beneficiário da gratuidade da
justiça.
Inconformado, apela o autor, sustentando que é
necessária a incidência de atualização monetária sobre a verba
indenizatória do Seguro DPVAT; que deve ser aplicado o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108218-72.2018.8.26.0100 -Voto no 27627
3
Superior Tribunal de Justiça de que o termo inicial da correção monetária
(ao menor prejuízo) é a data do evento danoso; que as sequelas e
incapacidades do apelante giram em torno de sua transtrocanterica e
também no 2o, 3° e 4° metatarsos esquerdo, sendo certo que há perda de
mobilidade em referidos membros, e tais sequelas não podem ser
consideradas de leve repercussão; e que seus quesitos não foram
respondidos de forma pormenorizada; com a reforma da decisão requer a
inversão da sucumbência e condenação da ré em honorários advocatícios
(fls. 157/161).
Houve resposta (fls. 161/166).
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Consta da petição inicial que em 21/09/2017 o autor
envolveu-se em acidente de trânsito que lhe acarretou invalidez
permanente. Esclareceu que em 12/01/2018 recebeu administrativamente
indenização no valor de R$5.906,25. Requereu, assim, a condenação da
apelada ao pagamento da diferença entre o valor já pago
administrativamente e a porcentagem de invalidez a ser apurada em perícia
médica.
Em que pesem os argumentos do apelante, a
sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por expressa disposição legal, a indenização do seguro
DPVAT somente é devida em caso de morte, de invalidez permanente (total
ou parcial) ou de a vítima ter suportado despesas médicas passíveis de
reembolso (artigo 3o, I, II, e III, da Lei 6.194/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108218-72.2018.8.26.0100 -Voto no 27627
4
O acidente de trânsito que gerou lesões para a apelante
ocorreu no ano de 2017, quando já estavam em vigor as alterações
introduzidas na Lei 6.194/1974 pela Lei 11.945/2009, dentre as quais a do
§1o do artigo 3o que dispõe: No caso da cobertura de que trata o inciso II
do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei
as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis
de
amenização
proporcionada
por
qualquer
medida
terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-
se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a
extensão das perdas anatômicas ou funcionais (...).
Portanto, apenas as lesões que acarretem incapacidade
permanente é que autorizam o pagamento da indenização do seguro
DPVAT.
Assim, é descabida a argumentação declinada pelo
recorrente no sentido de que a indenização deve ser fixada com base nas
condições pessoais da vítima.
A respeito desse dispositivo legal, o Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento de que A indenização do seguro DPVAT,
em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474).
Com efeito, A utilização, pelo legislador, do termo "até" no
referido inciso corrobora o entendimento sobre a necessidade de se aferir o
grau de invalidez, ante o sentido de gradação em direção ao valor máximo,
que traz ínsito a referida expressão, e ante o entendimento de que a lei não
contém palavras inúteis (STJ, EDcl no AREsp 445.966/SC, 4a Turma, Rel.
Luis Felipe Salomão, j. 2703/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108218-72.2018.8.26.0100 -Voto no 27627
5
No mesmo sentido: não haveria sentido útil na letra da lei
sobre a indicação da quantificação das lesões e percentuais da tabela para
fins de DPVAT, se este seguro houvesse, sempre, de ser pago pelo valor
integral, independentemente da extensão da lesão e de grau de invalidez
(STJ, REsp 1.119.614/RS, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j.
04/08/2009).
Portanto, a despeito dos argumentos declinados pelo
apelante, é certo que, na hipótese de invalidez permanente parcial, a
indenização do seguro DPVAT deverá sempre ser calculada em
conformidade (ou seja, de forma proporcional) com a extensão da lesão e
ao grau de invalidez.
Com efeito, conforme constou dos autos, o apelante
recebeu administrativamente o pagamento de R$5.906,25 (fls. 31), referente
ao percentual apurado em perícia médica realizada pela seguradora.
No entanto, a perícia médica realizada em juízo
reconheceu que o periciando é portador de sequelas de acidente de transito
ocorrido em 21.09.2017, decorrentes de fratura do fêmur direito e pé
esquerdo, com repercussão leve e residual respectivamente na
funcionalidade do membro inferior direito e pé esquerdo, com perda parcial
incompleta permanente equivalente a percentual de 15% aplicando-se a
Tabela DPVAT. (fls. 131).
Desse modo, conclui-se que o apelante fazia jus ao
recebimento de R$2.025,00, como houve pagamento administrativo no
montante de R$R$5.906,25, não era mesmo o caso de conferir a ele o
direito a qualquer complementação.
Também não é caso de se realizar nova perícia ou de
realização de novos exames para melhor análise de sua condição física ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108218-72.2018.8.26.0100 -Voto no 27627
6
resposta pormenorizada dos quesitos. Verifica-se, em verdade, que o laudo
pericial de fls. 126/132 foi minucioso e bem detalhado na descrição das
lesões sofrida pelo autor, de forma que foi firme e conclusivo acerca da
incapacidade parcial e permanente apresentado pelo apelante.
É, pois, também descabida a alegação de erro do perito,
na medida em que deve ser analisada a lesão do periciando de forma
objetiva, concluindo-se, portanto, pela sua incapacidade parcial, sua lesão
deve ser enquadrada na Tabela DPVAT, diante de sua previsão legal e da
inexistência de declaração de sua inconstitucionalidade.
O pedido atinente ao termo inicial de incidência da
correção monetária sobre o valor da indenização do seguro DPVAT,
também não comporta acolhimento, pois, verifica-se no caso que o
pagamento administrativo foi realizado em valor superior ao devido,
inexistindo direito à complementação.
Nesse contexto, nos termos do artigo 5o, §7o, da Lei
6.194/74, o valor da indenização securitária só deverá ser corrigido
monetariamente se não for observado o prazo legal previsto para o
pagamento administrativo (30 dias a partir da entrega dos documentos
pertinentes, conforme dispõe o §1o do mesmo artigo 5o).
Todavia, segundo consta no site da Seguradora
(https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Acompanhe-o-Processo-de-
Indenizacao.aspx acesso em 02/09/2020), a abertura de pedido de seguro
DPVAT ocorreu no dia 29/12/2017, com pagamento realizado em
12/01/2018 (fls. 31), inexistindo direito à correção monetária e juros
moratórios ante o cumprimento do prazo legal.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108218-72.2018.8.26.0100 -Voto no 27627
7
DPVAT. Ação de cobrança. Correção monetária sobre a
indenização que é devida tão somente quando ela não for paga no
prazo indicado no artigo 5o § 1o da Lei 6.194/74. Situação não
verificada no caso concreto. Recurso da ré provido, prejudicado o da
autora. (TJSP; Apelação Cível 1024741-23.2019.8.26.0196; Rel.
Arantes Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado; j. 20/02/2020)
(realces não originais).
Seguro
obrigatório
DPVAT.
Cobrança.
Valor
já
quitado
integralmente na via administrativa. Incidência de correção
monetária e juros de mora sobre o montante recebido
administrativamente. Impossibilidade. Ausência de comprovação de
descumprimento do prazo legal. Inteligência do artigo 5o, §§ 1o e 7o,
da Lei n. 6.194/74. Ação improcedente. Sentença reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002243-70.2016.8.26.0637; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 22/11/2018) (realces não originais).
Acidente de Trânsito. Ação de cobrança de indenização securitária
(DPVAT). Pretensão ao recebimento da atualização monetária do
valor
indenizatório
pago
administrativamente.
Repetitivo
no
1.483.620-SC do C. STJ. Atualização monetária, que deve se dar da
forma prevista no artigo 5o, §7o da Lei 6.194/74, ou seja, apenas na
hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da
respectiva obrigação pecuniária. Pagamento administrativo que
deve ocorrer no prazo de 30 dias, a partir da regular entrega da
documentação (§1o, do artigo 5o, da Lei no 6194/1974). Ausência de
descumprimento do prazo. Improcedência da ação mantida.
Recurso improvido, com fixação de honorários de sucumbência a
favor da ré. (TJSP; Apelação 1066351-07.2015.8.26.0100; Rel.
Bonilha Filho; 26a Câmara de Direito Privado; j. 28/03/2018)
(realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108218-72.2018.8.26.0100 -Voto no 27627
8
Apelação
Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT)

Incapacidade permanente parcial incompleta reconhecida Tabela
aplicável

Correção
monetária
sobre
o
valor
recebido
administrativamente
Impossibilidade. Aos acidentes de trânsito
ocorridos após a entrada em vigor da MP 451/2008, aplica-se a
tabela da própria Lei no 6.194/1974 - Tendo em vista a comprovação
da invalidez permanente parcial incompleta da vítima em exame
pericial, a indenização do seguro obrigatório DPVAT é cabível de
forma proporcional ao grau de sua invalidez - O autor não faz jus à
correção monetária sobre o valor recebido administrativamente
prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/74, pois ele apenas
poderia ter direito a receber eventual diferença de correção
monetária se o pagamento administrativo tivesse sido feito a menor,
ou se a ré não tivesse cumprido o prazo de 30 dias para pagamento
após a entrega da documentação. Apelação provida, em
parte. (TJSP; Apelação 1035655-31.2015.8.26.0506; Rel. Lino
Machado; 30a Câmara de Direito Privado; j. 21/03/2018) (realces
não originais).
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE -
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
-
PAGAMENTO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA - INVALIDEZ CONSTATADA PELA PERÍCIA EM
GRAU
IDÊNTICO
AO
AFERIDO
PELA
RÉ
EM
SEDE
ADMINISTRATIVA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR
EQUIVALENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO
SINISTRO E A DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO, APÓS O
PRAZO PREVISTO NO ART. 5o, § 1o, DA LEI No 6.194/74 -
IMPERTINÊNCIA - PAGAMENTO EFETUADO DENTRO DO
PRAZO LEGAL - RECURSO PROVIDO. Tendo sido a indenização
securitária (DPVAT) por invalidez permanente decorrente de
acidente automobilístico mensurada em função do grau de
incapacidade, observada a Tabela expedida pela SUSEP, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108218-72.2018.8.26.0100 -Voto no 27627
9
o pagamento na via administrativa considerando o mesmo grau
de lesão aferido pelo perito no laudo produzido (35%), de rigor
o reconhecimento de que o pagamento administrativo se deu
dentro do prazo legal de 30 dias previsto no § 1o do art. 5o da
Lei no 6.194/74, consideradas as interrupções previstas de
acordo com a apuração de informações complementares para a
liquidação do sinistro, bem como a realização de perícia médica
em sede administrativa, razão pela qual se impõe a
improcedência da ação. Recurso provido. (TJSP; Apelação
1103973-23.2015.8.26.0100; Rel. Paulo Ayrosa; 31a Câmara de
Direito Privado; j. 07/12/2017) (realces não originais).
Destarte, inviável reconhecer que tem o autor direito ao
recebimento de complementação de indenização ou quantia a título de
correção monetária.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
respeitável sentença recorrida deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para
R$1.700,00, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de
recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85, observando-se a
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator